Tribunal: STF
Processo: AI 828074
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Equiparação salarial entre empregado da empresa prestadora de serviços e empregado da empresa tomadora de serviços. Matéria infraconstitucional. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.